Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701044-20.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: WELITON RAMOS LEANDRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. PROGRAMA DIS. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DOBRA LEGAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nas razões recursais, o autor alega que a parte Recorrida não trouxe aos autos o contrato de diluição solidária devidamente assinado pelas partes, mas que o Recorrente trouxe comprovação de que lhe foi ofertado pela Instituição Recorrida bolsa de estudos integral para cursar Direito (ID. 50477905 - Pág. 13). Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença proferida para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 2. O Requerente narrou em sua petição inicial que firmou com a Requerida um contrato de prestação de serviços para graduação em curso de direito, tendo sido contemplado com bolsa de estudos do valor integral até a conclusão do curso. Contudo, alegou que a instituição de ensino não lançou a bolsa de estudos à sua matrícula, promovendo diversas cobranças indevidas, as quais o Requerente tem pagado. E que, apesar disso, a parte Requerida realizou indevidamente a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência de todos os débitos e cobranças referentes à sua matricula; b) a condenação da parte Requerida a excluir e se abster de incluir o nome do Requerente nos assentamentos de proteção ao crédito referente à dívida em questão; c) a condenação da parte Requerida a devolver ao Requerente a importância R$ 5.705,88, em dobro, com as devidas correções legais, desde a data de cada desembolso; d) a condenação da parte Requerida a pagar ao Requerente a importância R$7.000,00 a título de danos morais. 3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao Recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 50482790). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. No caso dos autos, o Requerente apresentou declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, por meio da qual foi informado de que obteve: "os seguintes pontos: 100% (cem por cento) até a conclusão do curso" (ID. 50477905 - Pág. 13). No entanto, a Requerida deixou de impugnar especificamente tal documento, não demonstrou nenhuma irregularidade a fim de refutar a prova juntada pelo estudante, o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer, com base no princípio da vinculação da oferta, que a declaração emitida integrou o contrato que veio a ser celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando ao fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada ao consumidor. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado com a celebração de contrato contendo condições diversas da oferta, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC. 6. Portanto, conforme o pactuado no início da relação jurídica, impõe-se a revisão da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.705,88. 7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Dos autos, se verifica que a Recorrida não logrou êxito em comprovar que agiu de boa-fé, uma vez que mesmo tendo emitido declaração reconhecendo a contemplação do autor com bolsa de estudos integral, realizou a cobrança de mensalidades ao aluno, as quais inclusive foram pagas, conforme declaração de ID. 50477905 - Pág. 14. Comprova-se a má-fé da Recorrida diante da inércia em aplicar o desconto prometido ao aluno, devendo a restituição do valor pago ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 11.411,76. 8. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera, por si só, direito à indenização por dano moral, uma vez que se Dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. 9. No que se refere à fixação do valor da reparação por danos morais, é necessário levar em consideração a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Ainda é necessário levar em conta a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Conclui-se que pelas sucessivas falhas na prestação de serviços da Requerida e prejuízos causados ao Recorrente, com cobranças e inscrições indevidas nos registros de proteção ao crédito, o valor fixado de R$ 5.000,00 é suficiente para reparar o dano. 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.705,88, o qual deverá ser ressarcido ao Recorrente em dobro, com as devidas correções legais, desde a data de cada desembolso, bem como para condenar a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados, a ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros de 1% desde a citação (súmula 362 do STJ). 12. Sem condenação em honorários antes a ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95. 13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768393, 07010442020238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53373613 e 53373614). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, LIV, e 207, ambos da CF. No entanto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal